Tribunal: STJ
Processo: 1008737-88.2018.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891184 - SP (2025/0101988-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: M J O S
ADVOGADOS
: MELISSA SILVA BETTIOL - SP181266
JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: A P
ADVOGADO
: BRUNO CÉSAR MAGALHÃES TOGNON PEREIRA - SP277412
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PROVA
PERICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONGRUÊNCIA E INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 1.022 e 489 do
CPC, por haver omissões relevantes no Acórdão recorrido, não
supridas mesmo depois da oposição de embargos de declaração,
e aos artigos 477 e 480 do CPC, por ausência de esclarecimento
sobre divergências na prova pericial e não realização de nova
perícia.
3. A decisão recorrida entendeu que: (i) não houve violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão analisou
suficientemente a questão; (ii) não houve demonstração de
violação aos artigos 477 e 480 do CPC, além de incidir o óbice da
Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve a violação
aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como
se possível o conhecimento do recurso quanto à alegação de
afronta aos artigos 477 e 480 do Código de Processo Civil, em
especial pela oposição do óbice da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. No Acórdão integrativo, o Tribunal de origem explicitou os
motivos pelos quais as conclusões do laudo pericial foram
Documento eletrônico VDA51830219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b60c101-d022-4021-9196-47b2def5b56f

adequadas e suficientes para a composição do litígio. Não se pode
confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional.
6. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição
no Acórdão recorrido afasta a alegação de violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC, conforme precedentes do STJ.
7. A análise da alegada violação aos artigos 477 e 480 do CPC
exige o reexame de provas, com a verificação de contradições e
insuficiências do laudo pericial, bem como da necessidade ou não
de realização de nova perícia.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite o seu
uso para revisões do contexto fático-probatório, sendo vedado o
reexame de fatos e provas nesta instância, nos termos da Súmula
7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b60c101-d022-4021-9196-47b2def5b56f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891184 - SP (2025/0101988-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: M J O S
ADVOGADOS
: MELISSA SILVA BETTIOL - SP181266
JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: A P
ADVOGADO
: BRUNO CÉSAR MAGALHÃES TOGNON PEREIRA - SP277412
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PROVA
PERICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONGRUÊNCIA E INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 1.022 e 489 do
CPC, por haver omissões relevantes no Acórdão recorrido, não
supridas mesmo depois da oposição de embargos de declaração,
e aos artigos 477 e 480 do CPC, por ausência de esclarecimento
sobre divergências na prova pericial e não realização de nova
perícia.
3. A decisão recorrida entendeu que: (i) não houve violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão analisou
suficientemente a questão; (ii) não houve demonstração de
violação aos artigos 477 e 480 do CPC, além de incidir o óbice da
Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve a violação
aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como
se possível o conhecimento do recurso quanto à alegação de
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

afronta aos artigos 477 e 480 do Código de Processo Civil, em
especial pela oposição do óbice da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. No Acórdão integrativo, o Tribunal de origem explicitou os
motivos pelos quais as conclusões do laudo pericial foram
adequadas e suficientes para a composição do litígio. Não se pode
confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional.
6. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição
no Acórdão recorrido afasta a alegação de violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC, conforme precedentes do STJ.
7. A análise da alegada violação aos artigos 477 e 480 do CPC
exige o reexame de provas, com a verificação de contradições e
insuficiências do laudo pericial, bem como da necessidade ou não
de realização de nova perícia.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite o seu
uso para revisões do contexto fático-probatório, sendo vedado o
reexame de fatos e provas nesta instância, nos termos da Súmula
7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por M J O S contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc. III,
alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou que o Acórdão recorrido violara os artigos
1.022, inciso II e 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil, em razão de
omissões relevantes não supridas mesmo com a oposição de embargos de
declaração. Sustentou também a violação aos artigos 477 e 480 do Código de
Processo Civil, uma vez que não esclarecido ponto de divergência na prova pericial
nem realizada nova perícia.
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo não admitiu o recurso especial por entender que (I) não ocorreu a
violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que o Acórdão
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

recorrida analisou e decidiu suficientemente a questão; (II) não houve a demonstração
da violação dos artigos 477 e 480 do Código de Processo Civil, pois não basta a
alusão aos dispositivos, além de incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs que a
decisão recorrida tem fundamentação genérica, o que a torna nula; ter havido
usurpação de competência desta Corte ao se afastar a violação aos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil; que houve omissões relevantes no Acórdão
recorrido, mantidas mesmo com a oposição dos embargos de declaração; a existência
de argumentos concretos sobre a violação aos artigos 477 e 480 do Código de
Processo Civil; e, por fim, que não se exige o reexame de prova, pois basta o cotejo
das questões já presentes no Acórdão.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada opôs, ao conhecimento do recurso, a ausência de impugnação a todos
os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, sustentou o acerto da decisão
recorrida, destacando a ausência de relevância e o óbice da Súmula n. 7/STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"(...)
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 16.08.2022).
Violação aos arts. 477, 480, do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, em consulta aos autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
No Acórdão integrativo, o Tribunal de origem explicitou os motivos pelos
quais as conclusões do laudo pericial foram adequadas e suficientes para a
composição do litígio:
"(...)
O pedido para anular a prova pericial produzida e realização de uma
nova foi rechaçada, pois o Magistrado delimitou perfeitamente o objeto
da perícia como a análise das assinaturas apostas no contrato de
locação e que foram atribuídas ao punho subscritor da embargante.
Na confecção do trabalho, a perita verificou tecnicamente com os meios,
modos adequados e cuidados de praxe se os lançamentos em forma de
assinaturas e rubricas exarados nos documentos anexados aos autos às
fls. 28/30 provieram ou não do punho escritor da embargante.
Pelos exames realizados a jurisperita concluiu que são autênticas as
assinaturas grafadas ao fecho das duas vias do “Contrato de Locação
Comercial”; e as rubricas lançadas nas bordas das folhas iniciais dos
referidos instrumentos, não identificam totalmente com os padrões
utilizados nos confrontos técnicos perpetrados.
Está inconformada a embargante com sua condenação, mas ainda que
as rubricas das bordas das folhas do contrato não se identifiquem
totalmente com os padrões utilizados nos confrontos técnicos
perpetrados, força é convir que é da apelante a assinatura no contrato
de reajuste do aluguel, datado de janeiro/13, sem evidência de qualquer
adulteração.
Observo que o contrato primitivo foi celebrado em 1998, com aluguel
mensal de R$ 1.000, multa de 20% em caso de atraso e juros moratórios
de 1% (fls. 24/27). Por sua vez, o contrato impugnado foi celebrado em
2013, ou seja, quase 15 anos depois, estabelecendo aluguel de R$
2.800, multa de 10% em caso de atraso e juros moratórios de 1% (fls. 28
/30).
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

Nota-se, assim, que inexiste considerável disparidade no ajuste
celebrado em 2013. Além disso, é importante atentar para o fato que,
ainda que inexistisse um novo contrato, a fiadora permanece
responsável solidária por pagamento de eventual dívida, até a entrega
das chaves ou exoneração da fiança.
(...)"

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

Em relação à alegada violação aos artigos 477 e 480, a análise das
razões recursais, realmente, exige o reexame de provas, com a verificação de
contradições e insuficiências do laudo pericial, bem como da necessidade ou não de
realização de nova perícia.
Logo, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, como acima exposto, o acolhimento da tese recursal
demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, já que fixados em seu patamar máximo pelas instâncias
ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 7b1ff769-2727-496c-912a-a9eff3c846a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.891.184 / SP
Número Registro: 2025/0101988-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000170013056000
10000170013056001
10087378820188260019
1008737882018826001950000
20240000715552 20240000780890 22313950220178260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J O S
ADVOGADOS : MELISSA SILVA BETTIOL - SP181266
JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: A P
ADVOGADO
: BRUNO CÉSAR MAGALHÃES TOGNON PEREIRA - SP277412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:23
Código de Controle do Documento: 875cf350-9da6-4bf3-8cd1-bcae05916fff

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:23
Código de Controle do Documento: 875cf350-9da6-4bf3-8cd1-bcae05916fff